Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711486-71.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO AIRTON MARTINS ARAÚJO Agravado(s) NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Airton Martins Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de embargos de terceiro (processo n. 0705576-60.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 15942744), o agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, pois estaria desempregado e auferindo mensalmente R$800,00 (oitocentos reais), provenientes da locação do imóvel localizado na QR 412, Conjunto 17 A, Lote 01, apartamento 308, Samambaia Norte/DF. Argumenta residir em Águas Claras em imóvel que não é de sua propriedade e que seus filhos, Antonio Airton Martins Araújo Júnior e Ziaila Maria Paulino Martins Araújo, “são os seus responsáveis financeiros, uma vez que o Agravante não tem condições de manter as suas despesas básicas”. Aduz que somente sua filha está trabalhando, com salário mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com o qual sustenta toda a família. Alega que, por perceber renda líquida inferior a 10 (dez) salários mínimos, faz jus ao benefício pleiteado. Cita o art. 99, § 2o, do CPC e jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça. Por entender que não havia nos autos documentos aptos a comprovar a alegação de hipossuficiência do autor/agravante, esta Relatoria o intimou a demonstrar a real necessidade da benesse (ID 16003563). O recorrente anexou petição (ID 16186796) apresentando extratos do banco de dados do Serasa em seu nome e da esposa, aviso de bloqueio de saldo em conta bancária, relação de débitos condominiais, cobranças e avisos para pagamento de faturas de cartões de crédito. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O recurso contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça requerida na origem não se sujeita ao recolhimento do preparo até decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, consoante disposição do § 1o do art. 101 do CPC[1]. Ainda, estabelece o § 2o do mesmo dispositivo legal que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[2], dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC[3] prevê que o Juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Este dispositivo evidencia a clara intenção do legislador ordinário de coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse contexto, o Juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não haja impugnação da parte contrária, quando as peculiaridades do caso concreto conduzirem à conclusão de que a parte requerente possui condições de suportar os custos do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado quanto à benesse requerida, porquanto os elementos de convicção constantes dos autos não são hábeis a comprovar a alegada debilidade financeira do agravante. Sob tal perspectiva, verifica-se que os documentos que acompanham a petição de ID 16186796 demonstram apenas ser o agravante devedor inadimplente. Entretanto, inadimplência não presume hipossuficiência e o recorrente deixou de comprovar suas receitas e gastos mensais, não apresentando declaração atualizada de imposto de renda, conforme determinado pelo despacho reportado acima. Ademais, diante da ausência de quaisquer registros em sua carteira de trabalho, emitida no ano de 1992 (IDs, de origem, 58338273, 58338274, 58338275, 58338276 e 58338277), não restou esclarecida a ocupação que o agravante exercia habitualmente antes do alegado desemprego. Consigne-se que ele deixou de fazer qualquer menção a isso e que a inexistência de registros não comprova a carência de renda. Devido à insuficiência de esclarecimentos, esta Relatoria efetuou busca simples em nome do agravante e familiares na rede mundial de computadores, sendo possível aferir o envolvimento em política, com filiação partidária e candidatura ao cargo eletivo de deputado distrital. Além disso, seu filho, Antonio Airton Martins Araújo Junior, que declara ser um dos responsáveis pelo seu sustento e estar desempregado, consta no portal da transparência do Senado Federal como em exercício do cargo em comissão “auxiliar parlamentar pleno”, com renda líquida aproximada de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Deve ser pontuado, ainda, que o agravante deixou de se referir à ocupação da esposa, a qual possui registro no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. A respectiva carteira de trabalho não consta nos autos. Por fim, é necessário considerar que reside com a família em Águas Claras/DF e alega, no processo de origem, ter adquirido imóvel em Samambaia/DF, agindo com o devido acerto o magistrado a quo ao consignar o seguinte (ID, de origem, 58349854), ad litteris: Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, existe evidência da capacidade econômica da parte Autora, uma vez que reside no bairro de Águas Claras e pretende a posse de um imóvel em Samambaia. Ressalte-se que o fato de sua carteira de trabalho não estar assinada não comprova que ele não possui rendas. Existem muitas atividades econômicas que não demandam carteira assinada. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a existência de incongruências entre as afirmações do agravante, os elementos constantes nos autos e o resultado da busca simples na rede mundial de computadores. Ante o exposto, neste exame prévio, vislumbra-se a probabilidade de manutenção da decisão agravada no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual se impõe o recolhimento do preparo para conhecimento do agravo de instrumento. 3. Desse modo, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.